Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.
2. Os vícios apontados são, em verdade, pedidos de explicação e os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade. O embargante dispõe de recursos às instâncias superiores onde poderá rediscutir a matéria julgada e postular a modificação do que restou decidido.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à rediscussão da matéria, rejeitam-se os embargos interpostos.
6. Embargos de declaração rejeitados.